Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. DEPOIMENTO VÍTIMA E POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E VAGA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INCABÍVEL.
1. Fica inviável o afastamento das qualificadoras quando comprovado nos autos, quer pela prova pericial quer pela prova oral, que o réu praticou o furto mediante escalada e rompimento de obstáculo.
2. Em relação à conduta social e à personalidade, deve-se ressaltar que fundamentos genéricos, vagos e imprecisos a ponto de se prestarem a qualquer decisão, não justificam a avaliação negativa dessas circunstâncias, que deve ser afastada.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações criminais transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para a avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reajustar a pena.